Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Contradição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal e fixando o termo inicial da condenação na data da realização da perícia judicial. Os embargantes sustentam a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em contradição ao negar provimento ao apelo interposto.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material.
4. Constata-se contradição sanável por embargos de declaração quando o acórdão, em sua fundamentação, acolhe parcialmente as teses recursais, mas o dispositivo consigna o não provimento do recurso.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0737834-58.2022.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07/06/2023